Tribunal: CARF
Processo: 10880.939387/2015-76
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL TARANTO MALHEIROS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-03-19

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.939387/2015-76
ACÓRDÃO
1301-007.726 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
28 de janeiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SPAR BRASIL SERVICOS TEMPORARIOS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2010
DIREITO CREDITÓRIO. AUSÊNCIA DE CERTEZA E LIQUIDEZ.
Para o reconhecimento em favor do sujeito passivo é necessário que
restem plenamente caracterizados os atributos de certeza e liquidez do
direito creditório pleiteado. Ou seja, o crédito pretendido deve ser
comprovado por meio da documentação hábil.
No caso, subsiste os termos da decisão recorrida, que reputou insuficientes
as provas produzidas pelo Contribuinte com o ânimo de comprovação da
existência das retenções até então não confirmadas. Logo, não há parcela
adicional a ser reconhecida.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes
aplicado o decidido no Acórdão no 1301-007.725, de 28 de janeiro de 2025, prolatado no
julgamento do processo 10880.939390/2015-90, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.

Assinado Digitalmente
Rafael Taranto Malheiros – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Iagaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Eduardo Monteiro Cardoso, Eduarda
Lacerda Kanieski e Rafael Taranto Malheiros (Presidente).
Fl. 213
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.726 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.939387/2015-76
2

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do Acórdão no 101-014.095,
proferido pela 11a Turma da DRJO1 que, por unanimidade de votos, julgou procedente em parte a
Manifestação de Inconformidade.
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião do
julgamento de primeira instância, a seguir transcrito:
A presente análise trata da Manifestação de Inconformidade contra o Despacho
Decisório no de Rastreamento 107856957, fl. 110, que não reconheceu na íntegra
o direito creditório pleiteado no PER/DCOMP no 32858.89569.230311.1.3.02-
0010, homologando parcialmente as compensações do PER/DCOMP no
34357.39352.190411.1.3.02-3902.
1) Despacho Decisório.
Reproduz-se a seguir o Despacho Decisório:

2) Manifestação de Inconformidade.
Cientificada do Despacho Decisório em 12/08/2015, irresignada, a interessada
apresentou manifestação de inconformidade em 11/09/2015 (carimbo de fl. 02).
Fl. 214
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.726 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.939387/2015-76
3
Depois de trazer a identificação da empresa, apresenta uma síntese dos fatos
inerentes ao despacho decisório recorrido, concluindo: (...)
5. Por se tratar de crédito líquido e certo, nos termos dos artigos 165 e 170
do Código Tributário Nacional, e artigo 74 da Lei n° 9.430/96, a Requerente
utilizou o saldo negativo de 1RPJ para liquidar, por compensação, outros
débitos administrados pela Receita Federal, os quais estão demonstrados
no Detalhamento da Compensação anexo ao despacho decisório (Doc. 04).
6. Entretanto, ao analisar o saldo negativo de IRPJ apurado no ano-
calendário de 2010, o despacho decisório eletrônico não confirmou parte
do imposto de renda retido na fonte (código de receita 1708), no total de
R$ 151.950,41, no computo da formação do crédito em questão, conforme
tabela abaixo:

7. Dessa forma, do crédito originalmente pleiteado pela Requerente, foi
deduzida a parcela não confirmada pelo despacho decisório, concluindo-se,
ao final, pela existência de saldo negativo disponível para compensação, no
valor original R$ 45.258,29.
8. Por esse motivo (glosa de parte do imposto de renda retido na fonte —
código 1708), o pedido de compensação formalizado no PER/DCOMP n°
32858.89569.230311.1.3.02-0010
foi
homologado
totalmente
e
o
PER/DCOMP
n°
34357.39352.190411.1.3.02-3902
foi
homologado
parcialmente.
9. Contudo, data máxima venha, o despacho decisório eletrônico proferido
nos autos do processo administrativo em referência merece ser reformado,
reconhecendo-se a integralidade do direito creditório pleiteado, como se
passa a demonstrar. (...)
Quanto a seu direito, a interessada argui a nulidade do procedimento, apontando
a necessidade prévia de lavratura de um auto de infração para a concretização da
glosa do saldo negativo apurado na DIPJ, nos termos do § 1° do artigo 2° da
Instrução Normativa SRF n° 77/98:
(...)
12. Ou seja, no caso concreto, em que as alterações promovidas pelo
despacho decisório eletrônico nos dados informados na DIPJ pela
Fl. 215
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.726 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.939387/2015-76
4
Recorrente implicaram, justamente, na redução do crédito pleiteado, as
supostas irregularidades deveriam ter sido objeto de auto de infração, nos
termos do § 1° do artigo 2° da IN SRF 77/98.
13. Ocorre que, em total afronta ao disposto no artigo 142 do Código
Tributário Nacional e no § 1° do artigo 2° da IN SRF 77/98, a glosa da
retenção de IRRF objeto do presente processo e, por decorrência, a redução
do crédito, não foram efetuadas pela autoridade administrativa mediante a
lavratura de auto de infração.
14. Diante do exposto, é nulo o procedimento adotado pela autoridade
administrativa para a glosa da retenção de IRRF computada na formação do
saldo negativo do anocalendário de 2010 e, por decorrência, a redução do
crédito pleiteado pela Recorrente, tendo em vista a inexistência de
lavratura do auto de infração, nos termos do artigo 142 do CTN e do § 1° do
artigo 2° da IN SRF 77/98.
(...)
Prossegue, afirmando que “o despacho decisório eletrônico proferido nos
presentes autos negou parte do crédito pleiteado sem prévia intimação da
Recorrente para prestar os esclarecimentos que se fizessem necessários,
cerceando o seu direito de defesa", apontando também que a autoridade
administrativa “deixou de observar o disposto no artigo 76 da IN RFB 1.300/2012,
o qual estabelece o poder-dever de a autoridade administrativa determinar a
realização de diligências necessárias ao esclarecimento do direito creditório".
Discorda também do procedimento adotado por, em seu entendimento, haver a
ausência da busca pela verdade material, pois, “em momento algum, o despacho
decisório eletrônico indica quais os motivos fáticos e jurídicos que acarretaram a
glosa parcial das retenções de imposto de renda, pelo contrário, simplesmente
disponibiliza o montante das retenções não confirmados, o que,
consequentemente prejudica os meios de defesa da Requerente", trazendo
entendimentos doutrinários a fim de reforçar seu posicionamento.
Requer que o despacho decisório não prospere, por este estar fundado em
suposições e/ou meras presunções.
Quanto ao mérito, afirma possuir o direito ao aproveitamento das retenções na
fonte, tendo em vista ter arcado com o ônus tributário:
(...)
43. Do exposto acima, conclui-se que a Requerente possui inequívoco
direito de utilizar os valores informados na DIPJ na composição do saldo
negativo de IRPJ, apurado no anocalendário de 2010, tendo em vista ter
arcado com o respectivo ônus tributário.
44. Quanto ao alegado pela D. Fiscalização, no sentido de não haver
identificado a efetiva retenção na fonte informada pela Requerente, é
Fl. 216
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.726 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.939387/2015-76
5
igualmente injusto e inaceitável que esta venha a ser penalizada por tal
fato. (...)
Alega que o fato da obrigação acessória não ter sido cumprida pelo responsável,
não pode interferir em seu direito:
(...)
46. Ainda que os clientes, eventualmente, não tenham cumprido com a
obrigação acessória que lhes incumbia — qual seja, entrega da DIRF e de
Comprovante/Informe de Rendimentos, tal fato não pode, de maneira
alguma, interferir no direito da Requerente de aproveitar o crédito gerado
pelo desconto antecipado do tributo, na forma prevista em lei.
47. Mais grave ainda é, quando o cliente entregou a DIRF com os corretos
valores que foram retidos da Requerente, e a D. Fiscalização não efetuou a
correta verificação dos mesmos, já não confirmando os valores que
comporiam o crédito da mesma. (...)
Traz a tabela de fl. 16, onde indica que houve valores indevidamente não
confirmados:

Ao final, apresenta seu pedido:
(...)
III — DO PEDIDO 54. Ante o exposto, é a presente para requerer: (I)
Preliminarmente, seja anulado o despacho decisório proferido, para que
seja efetivamente analisado o direito creditório pleiteado, inclusive
mediante realização das diligências necessárias; ou (II) Caso não sejam
acolhidas as preliminares de nulidade, seja acolhida a presente
Manifestação de Inconformidade, para que seja reconhecido integralmente
o crédito decorrente do saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2010 e
homologadas integralmente as compensações declaradas.
55. Por fim, declara o subscritor da presente, nos termos da lei, a
autenticidade dos documentos ora acostados. (...)
É o Relatório.
Naquela oportunidade, a DRJ01, analisando os argumentos da interessada, concluiu
por julgar procedente em parte a Manifestação de Inconformidade, reconhecendo o valor
adicional de R$ 74.425,86 ao que já havia sido reconhecido originalmente no despacho decisório
que analisou o pedido constante do PER/DCOMP no 32858.89569.230311.1.3.02-0010, em
Acórdão assim ementado:
Fl. 217
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.726 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.939387/2015-76
6
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2010
Ementa:
FORMALIZAÇÃO DE GLOSA DE SALDO NEGATIVO. DESNECESSIDADE DE
LAVRATURA DE AUTO DE INFRAÇÃO.
A obrigatoriedade de lavratura de auto de infração está relacionada à apuração
do tributo devido e não do tributo a pagar, mesmo quando este se revela
negativo.
DESPACHO ELETRÔNICO. INTIMAÇÃO PRÉVIA. DESNECESSIDADE.
É legítimo o despacho decisório proferido com os elementos necessários e
suficientes à decisão, sem prévia intimação do contribuinte para prestar
esclarecimentos.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte
Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, o contribuinte apresentou,
tempestivamente, recurso voluntário, reiterando as razões de defesa apresentadas, sem
apresentar prova adicional.
É o relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O recurso é tempestivo e atende aos pressupostos regimentais de
admissibilidade, portanto, dele conheço.
Trata o presente processo de análise do PER/DCOMP, por meio do qual a
interessada declara a utilização de direito creditório, com origem em Saldo
Negativo de IRPJ, apurado no ano-calendário de 2011, no valor original de R$
1.533.658,05, para quitação de débitos próprios.
O Despacho Decisório não confirmou parte do imposto de renda retido na fonte
(código de receita 1708), no valor de R$ 118.401,74, no cômputo da formação do
crédito em questão, o que motivou a interposição da Manifestação de
Inconformidade pelo Contribuinte, a qual, não fora acolhida, por decisão da DRJ.
Da análise da DRJ, destaca-se os seguintes parágrafos:
Para a comprovação dos valores objeto de análise, necessária seria a
apresentação do informe de rendimentos pagos pela empresa NEW
Fl. 218
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.726 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.939387/2015-76
7
MOMENTUM LTDA, CNPJ 04.285.644/0001-24, que deu origem ao litígio,
para a constatação dos valores auferidos e retidos em cada mês, conforme
previsto no art. 943, § 2o, do RIR/99 (revogado pelo Decreto no 9.580, de
2018):
“Art. 943. A Secretaria da Receita Federal poderá instituir formulário
próprio para prestação das informações de que tratam os arts. 941 e 942
(Decreto-Lei n9 2.124, de 1984, art. 39, parágrafo único).
§ 19. O beneficiário dos rendimentos de que trata este artigo é obrigado a
instruir sua declaração com o mencionado documento (Lei n9 4.154, de
1962, art. 13, § 19).
§ 29. O imposto retido na fonte sobre quaisquer rendimentos ou ganhos de
capital somente poderá ser compensado na declaração de pessoa física ou
jurídica, quando for o caso, se o contribuinte possuir comprovante da
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora, ressalvado o disposto
nos §§ 19 e 29 do art. 79, e no § 19 do art. 89 (Lei no 7.450, de 1985, art.
55).” (Grifou-se)
A interessada tem o dever de exigir o Comprovante de Rendimentos da
fonte pagadora, cuja obrigação de fornecimento é prevista nas normas de
regência (art. 733 do RIR/99, revogado pelo Decreto no 9.580, de 2018), ou
em caso de a própria empresa beneficiada efetuar o recolhimento do IRRF,
é necessária a apresentação dos DARF de recolhimento do tributo.
[...]
Entretanto, pode ocorrer de a fonte pagadora não fornecer o
comprovante ao beneficiário do rendimento, não entregar a DIRF ou
preenchê-la indevidamente. Nesta hipótese, apenas quando verificada de
forma contundente e cabal, por outros meios de prova, a ocorrência do
pagamento de valores e a retenção dos tributos respectivos é que a
Autoridade Fiscal poderá reconhecer o direito creditório pleiteado.
[...]
Por tais razões, quando o interessado apresenta um PER/DCOMP, deve,
necessariamente, demonstrar o crédito a seu favor, de forma que seu
reconhecimento deve ser o fundamento fático e jurídico de qualquer
Pedido de restituição/compensação.
Sem uma demonstração analítica, para cada cliente que teria efetuado a
retenção, com as datas de remessa ou recebimentos dos valores líquidos
conciliados com extratos bancários, especificação do valor bruto e das
deduções efetuadas, e a totalização por contrato e nota fiscal de serviços,
não há como se aferir a veracidade do alegado.
Saliente-se a essencialidade de que as alegações da interessada sejam
corroboradas por documentos de terceiros, no caso, extratos bancários,
Fl. 219
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.726 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.939387/2015-76
8
pois, seja por força do art. 16, § 4o, do Decreto 70.235/72, seja pela
aplicação subsidiária da inteligência processualista do art. 373, I, do Código
de Processo Civil, cabe ao sujeito passivo o ônus de provar o fato
constitutivo de seu direito, no caso, o crédito que detém contra a Fazenda
Pública.
Na prática, a análise é realizada a partir das declarações transmitidas pelas
fontes pagadoras (DIRFs) e da declaração de compensação entregue pelo
sujeito passivo, e, em não havendo o reconhecimento integral das
retenções na fonte, como no caso ora analisado, então caberia à parte
requerente o dever de demonstrar a efetividade da retenção, pela
apresentação da documentação comprobatória de que trata a legislação de
regência.
Com a finalidade de comprovar as retenções na fonte a interessada trouxe
alguns comprovantes de rendimentos (Doc. 5), além de apontamentos
sobre a não consideração de valores declarados em DIRF e não
considerados no despacho decisório.
Entretanto, dentre os comprovantes de rendimentos constantes do Doc. 5,
fls. 50 a 65, não foi localizado nenhum relativo à empresa NEW
MOMENTUM LTDA, CNPJ 04.285.644/0001-24.
Assim, por não trazer os comprovantes de rendimentos exigidos pela
legislação tributária ou outros documentos que viessem a demonstrar a
certeza e liquidez do crédito pleiteado, não tendo sido o valor objeto da lide
localizado em DIRF, mantém-se a glosa de créditos realizada através do
Despacho Decisório em análise.
Ou seja, firmou-se o entendimento de que o ônus probatório, no caso em tela, é
do Contribuinte, superou-se o óbice de que os informes de documentos são os
únicos elementos de prova aptos a comprovar as retenções, avançou-se na
análise das provas aptas carreadas pelo Contribuinte, mas não as encontrou nos
autos.
Em recurso, a recorrente, sustenta, entre outros argumentos, que o não
reconhecimento parcial do crédito de IRRF retido, no valor de R$ 118.401,74, não
se sustenta, conforme demonstrativo elaborado pela própria Recorrente, com
base nas Notas Fiscais emitidas ao longo do ano-calendário de 2011, enfatizando
que todas as Notas em questão foram recebidas por seus valores líquidos, e que
reflete os lançamentos contábeis relativos ao seu cliente New Momentum Ltda,
Faz juntada de documentos, qual seja, demonstrativo elaborado pelo
Contribuinte, contendo no NF, valor bruto e líquido, bem como documento
denominado de ”comprovante de lançamento contábil” com intuito de provar o
registro contábil pelo valor líquido.
Pois bem.
Fl. 220
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.726 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.939387/2015-76
9
A discussão em torno dos comprovantes de retenções da fonte ganhou um novo
capítulo com a edição da súmula CARF 143. Ou seja, de acordo com tal verbete,
qualquer meio em direito admitido é hábil para fins de provar o direito pleiteado
da parcela de IRRF.
Súmula CARF no 143 A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido
pelo beneficiário na apuração do imposto de renda devido não se faz
exclusivamente por meio do comprovante de retenção emitido em seu
nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
Embora tenha-se firmado neste Conselho, especialmente após a edição da
referida Súmula, o entendimento de que os informes de rendimentos não são os
únicos documentos hábeis a fazer prova das retenções, possibilitando, assim, ao
contribuinte, fazer prova a partir de outros elementos de provas admitidos em
direito, esta prova não se faz exclusivamente a partir do exame de documentos
produzidos pelo próprio contribuinte.
No caso dos autos, em Recurso, o contribuinte trouxe apenas demonstrativo,
produzido pelo próprio contribuinte, noticiando datas e números de notas fiscais
emitidas, além de trazer aos autos documentos que denomina de “Comprovante
de lançamento Contábil- Contabilização”, porém não trouxe nem as próprias
notas fiscais e nem extratos bancários, de forma a comprovar o recebimento dos
valores declinados, pelo líquido. Reproduzo, a seguir, a título ilustrativo, estes
documentos:
Primeiro, o demonstrativo:

E agora, um dos comprovantes relacionados:
Fl. 221
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.726 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.939387/2015-76
10

Compreendo que estes documentos não se prestam a comprar as retenções
sofridas, vez que de emissão do próprio Contribuinte.
Assim, subsiste os termos da decisão recorrida, que reputou insuficientes as
provas produzidas pelo Contribuinte com o ânimo de comprovação da existência
das retenções até então não confirmadas. Logo, não há parcela adicional o a ser
reconhecida.
Do exposto, voto por negar provimento ao recurso.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso.
Assinado Digitalmente
Rafael Taranto Malheiros – Presidente Redator

Fl. 222
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.726 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.939387/2015-76
11

Fl. 223
DF CARF MF
Original